Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-28.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000467-28.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME - CNPJ: 00.133.166/0001-86 (APELANTE), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO HIDEYOSHI KOGA JUNIOR - CPF: 049.584.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
APREENSÃO RODOVIÁRIA
– PRETENDIDA
RESTITUIÇÃO DOS SEMIRREBOQUES APREENDIDOS
– INVIABILIDADE –

BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO

–
RECURSO DESPROVIDO.

“É possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado”
(STJ -
AgRg
no REsp 1541017/ES).

Existindo dúvidas sobre a forma de aquisição do bem apreendido, além
de se tratar de bem essencial à instrução probatória o indeferimento da restituição é
medida
que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso

de apelação interposto
por
Transportadora
Bortolli
LTDA.
tirado em face
da sentença
que indeferiu o pleito de restituição
de
02 (dois) semirreboques: R/guerra Ag Cs, Cor Branca, Ano 1998, Placa IIN5162/MT, VIN 9AA071420WC025020 e R/guerra Ag Cs, Cor Branca, Ano 1998, Placa IIN5277/MT, VIN 9AA071420WC025013
.

Inconformad
a,

a
apelante

pleiteia a restituição
dos bens
, alegando
que
não tinha conhecimento da adulteração dos semirreboques e que os bens foram adquiridos de boa-fé, não havendo razões para a manutenção da apreensão.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna
pelo
desprovimento do recurso
.
(ID
225935667
)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID
234919152
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se ao indeferimento do
pleito de restituição
de
02 (dois) semirreboques: R/guerra Ag Cs, Cor Branca, Ano 1998, Placa IIN5162/MT, VIN 9AA071420WC025020 e R/guerra Ag Cs, Cor Branca, Ano 1998, Placa IIN5277/MT, VIN 9AA071420WC025013
.

A
sentença
recorrida restou assim fundamentada,
in
verbis
:

“[...]
No caso dos autos, das informações colhidas, verifica-se que o aludido veículo foi apreendido por ocasião de abordagem realizada pela
Policia
Rodoviária Federal, uma vez que, os agentes policiais que aturam no caso em testilha, ao realizarem vistorias nos elementos de identificação do veículo, constataram adulteração.

Ademais, basta considerar que o mencionado feito identificado no ID 139057575consiste em mero auto de investigação preliminar, nada tendo sido mencionado e esclarecido a respeito da existência do respectivo inquérito policial correspondente e, ainda, se
o mesmo
já foi devidamente encerrado.

Além disso, não há qualquer informação fidedigna a respeito da realização do laudo pericial nos veículos, elemento de prova a ser considerado indispensável para a comprovação efetiva da adulteração e, por consequência, da materialidade delitiva.

Porquanto, inobstante exista documentos comprobatórios da propriedade do veículo, há interesse na manutenção da apreensão, a fim de discutir no tocante à origem lícita ou ilícita do bem apreendido, ou seja, se foi adquirido com lucro proveniente de crime, o que, por ora, impede a restituição do bem apreendido, já que na fase de conhecimento em que se encontra o feito não há elementos para aquilatar a origem
lícita ou ilícita do bem
.

Nesse desiderato, o art. 91 do Código Penal estabelece:

Art. 91 - São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;
II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. (grifos nossos)
Diante disso, caso o veículo em que se postula restituição tenha sido adquirido ou empregado na prática do crime, é necessária a decretação de sua perda em favor da união, não havendo em que se falar em restituição do bem. Assim sendo, até comprovação da licitude ou ilicitude do bem, há interesse na manutenção da retenção da coisa
apreendida.
(...)
”

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Isso porque,
os semirreboques mencionados
, além de ainda interessar ao processo, tendo em vista
que sequer há nos autos comprovação de que já foi realizada perícia nos veículos
, prova indispensável ao deslinde do feito
,
também
verifica-se
a inexistência de documentos comprobatórios acerca
do meio de aquisição do bem, se lícito ou ilícito
, revelando pouco crível as alegações d
o
requerente.

Enquanto tramitava na BR 070, KM 287, o motorista do caminhão que transportava os semirreboques foi parado e por meio de identificação veicular avançada os agentes da PRF identificaram a adulteração de ambos.

Diante dessa circunstância ilícita os semirreboques foram apreendidos (Termo de Apreensão no 2022.16.174548 – ID: 214951747 – pág. 26), razão pela qual a TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA., formulou, diga-se, apenas em 22/01/2024, pedido de restituição ao juízo competente que o indeferiu
.

É cediço que nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal,
“é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado”
(STJ -
AgRg
no REsp 1541017/ES).

Compulsando os autos, verifica-se que
,

e
mbora a
apelante
tenha apresentado documentação demonstrando a propriedade dos semirreboques, por outro lado, para ensejar a restituição de bem apreendido, deve estar comprovada, cumulativamente, de forma inconteste, a sua propriedade, a sua origem lícita, a boa-fé do requerente e a plena desconexão com o fato penal, ou seja, não mais interessando ao processo, aspectos que conjugados ao caso em comento não estão plenamente satisfeitos
.

Portanto, o bem apreendido ainda é necessário à ação penal, mormente porque, se comprovada sua aquisição de forma ilícita, ficará sujeito ao perdimento em favor da União.

Além disso foi acostado ao processo o Laudo Pericial Criminal de Exame de Identificação Veicular no 512.2.12.9871.2023.100384-A01 (POLITEC/MT) (ID: 217345696), referente ao semirreboque marca Guerra, placa IIN5277, cuja perícia verificou que na análise:

“(...) a superfície reservada à gravação do Número de Identificação Veicular foi
observado
recorte e implante de superfície destinada à gravação do chassi. Veículos com implante de chassi muitas vezes inviabilizam sua identificação, desta forma foi solicitada carta laudo às fabricantes Facchini e Guerra, devido o veículo apresentar características destas empresas. A empresa Facchini respondeu que os identificadores não correspondem à marca. Já a empresa Guerra decretou falência, e em contato com escritório administrados de seus dados, o perito não recebeu resposta
. 6. CONCLUSÃO Ante o exposto no presente Laudo Pericial Criminal, bem como observado durante exames in
loco e complementares, conclui o Perito signatário que houve IMPLANTE de numeração de chassi e, mesmo com uso de outras características particulares, não foi
possível

identificar
o veículo.
(...)”.

Assim, diante dessas circunstâncias mostra-se precipitada e temerária a restituição dos bens
à empresa,
a uma porque cuidam de objetos de crimes em fase embrionária de apuração, a duas porque ainda há interesse
dos bens no
processo, logo, cabível aguardar o desenvolvimento da investigação policial e, eventualmente, os atos de instrução processual e prolação da sentença judicial, já que, se for o caso, poderá incidir o disposto no artigo 91, II do CP.

Nesse sentido seguem os precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – INVIABILIDADE – BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO – NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO – REJEIÇÃO – ART. 120, DO CPP – RECURSO DESPROVIDO
. “É possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado” (STJ -
AgRg
no REsp 1541017/ES). Existindo dúvidas sobre a forma de aquisição do bem apreendido, além da ausência de provas de que o bem esteja deteriorando, o pedido de nomeação como fiel depositário se mostra indevido, conforme dispõe artigos 118 e 120 do CPP
. (N.U 1013110-71.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO, ROUBO MAJORADO, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS – SEQUESTRO DE BENS E ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO COM FUNDAMENTO IDÔNEO – INTERESSE AO PROCESSO –
ART. 118 DO CPP –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS NO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO – LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO – INDÍCIOS DE PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS SUPOSTOS DELITOS COMETIDOS PELO APELANTE –
ALIENAÇÃO ANTECIPADA PARA EVITAR-SE DEPRECIAÇÃO DOS BENS E PRESERVAR O VALOR DOS MESMOS – RECURSO DESPROVIDO. A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito
ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor, considerando-se o interesse ao processo. Ainda, a Lei de Lavagem de dinheiro exige standard probatório de menor grau do que aquele estabelecido para o deferimento do sequestro comum aos demais tipos de crime. Assim, não é necessário comprovar que os bens sequestrados possuam proveniência ilícita, mas tão somente de que existem indícios da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e daquele que lhe é antecedente. O juízo singular decretou o sequestro de bens, visto que, a persecução encontra-se na fase policial, quando não é possível saber de antemão quais bens especificamente teriam sido adquiridos com os proventos da atividade criminosa - questão que também será aclarada na fase da instrução criminal -, não sendo imprescindível, diante disso, a demonstração de que os bens sequestrados, tem origem ilícita. A alienação antecipada se faz necessária para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos, vez que se trata de veículos automotores que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrerão depreciação natural, além de perderem valor em si, bem como existe, no caso, o risco de os veículos perderem a sua aptidão funcional ou para o uso adequado, assim como poderá perder a equivalência com o valor real na data da apreensão
.
”
(N.U 1000898-95.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 23/10/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024